Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não tendo ainda sido realizada pesquisas em sistemas on line no processo de execução de origem, pode o Poder Judiciário atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.